Tribunal: TJDFT
Processo: 0705553-76.2018.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. VALOR DO VEÍCULO. PARÂMETRO. TABELA FIPE. APLICAÇÃO.
1. A tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) é reconhecida como o principal índice para a negociação de carros no país, uma vez que traz a atualização mensal do preço médio usado como parâmetro para transações e avaliações dos veículos automotores.
2. A aplicação da tabela FIPE, de uso corrente e consagrada pela jurisprudência, traduz o valor de mercado de veículos automotores de via terrestre, que considera padrões de avaliação que o comércio de carros no Brasil entende como perfeitamente razoáveis.
3. Recurso conhecido e desprovido.